Tribunal: STF
Processo: RE 395192
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE.
I. - A gratificação de produtividade integra o
vencimento do servidor e sobre ela incidem as vantagens
pessoais.
II. - Agravo não provido.